Tribunal: TJDFT
Processo: 0715033-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência requerida, visando o fornecimento de medicamento não previsto no protocolo do SUS. Afirma a Autora/Agravante que sofre de fibromialgia, lesões do ombro e dor articular (CID’s M79, M75, M25, respectivamente), há 10 anos, além de depressão, necessitando de uso contínuo dos medicamentos DULOXETINA 120MG, TRAMADOL 50MG, CLORIDRATO DE TRAMADOL 37,5MG + PARACETAMOL 325MG (REVANGE) e ZOLPIDEM 10 MG. Afirma que os medicamentos ofertados pelo SUS para a patologia da Autora apresentaram falha terapêutica e que estão presentes a verossimilhança das alegações e a urgência da medida. Requer, assim, a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela requerida. É a suma do necessário. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. No caso, quanto aos medicamentos DULOXETINA 120MG, TRAMADOL 50MG e ZOLPIDEM 10 MG, o laudo médico atesta a imprescindibilidade de seu uso e a ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS (id. 113970537 e 113970538 dos autos originais). A existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA está comprovada, e a incapacidade financeira da paciente para arcar com os custos da medicação infere-se do patrocínio pela Defensoria Pública. Por seu turno, a urgência da medida é própria deste tipo de demanda, além de ter constar do relatório médico. Por outro lado, segundo relatório do NATJUS, o medicamento o Revange® pode ser substituído pelas apresentações dos medicamentos em separado – paracetamol e tramadol - estes disponíveis no SUS, ao passo que o relatório médico de id. 113970539 dos autos originais não menciona uso anterior de referidos fármacos e respectiva falha terapêutica, de tal modo que, quanto a esse medicamento, está ausente a verossimilhança das alegações. Pelo exposto, CONCEDO EM PARTE A LIMINAR RECURSAL para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à Autora os medicamentos DULOXETINA 120MG, TRAMADOL 50MG e ZOLPIDEM 10 MG, conforme relatório médico que apresenta nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator